Tribunal: STJ
Processo: 0000800-89.2008.8.16.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1371483 - PR(2018/0251753-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MADALENA CAMPONEZ DE LIMA CARDOSO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA PAULO RAMOS DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARINA ROLIM SUBTIL
AGRAVANTE
: OTACÍLIO JOSÉ DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: OTAVIO DOMINGOS MOREIRA
AGRAVANTE
: PAULO AFONSO FARIA
AGRAVANTE
: RAMIRO DOS SANTOS CORREA
AGRAVANTE
: SIUMARA APARECIDA BORBA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SOELI ALVES DE FARIA
AGRAVANTE
: VACENA ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
CARMEN GLORIA ARRIAGADA BERRIOS - PR020668
SANDRO RAFAEL BONATTO E OUTRO(S) - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA E OUTRO(S) - RS061655
ENEIDA DE CASSIA CAMARGO - PR044759
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL
SECURITÁRIA.
SEGURO HABITACIONAL. APÓLICE PRIVADA (RAMO 68).
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por mutuários em face de decisão
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial manejado contra acórdão proferido em ação de
responsabilidade obrigacional securitária relativa a seguro
habitacional.
Documento eletrônico VDA55642821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: ff782cc5-3598-4a5c-99a4-adb83cc4abc8

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos
fatos e das cláusulas contratuais já delineados pelo acórdão
recorrido, é possível, em recurso especial, reconhecer a natureza
pública da apólice (ramo 66), afirmar a existência de pool de
seguradoras e, por consequência, a legitimidade passiva da
seguradora recorrida em ação de responsabilidade obrigacional
securitária de seguro habitacional, afastando-se os óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático-
probatório e na interpretação da apólice de seguro, concluiu que o
contrato dos agravantes está vinculado a apólice privada do ramo
68, não atrelada ao SFH, inexistindo pool de seguradoras e sendo
a responsabilidade securitária exclusiva da seguradora contratada
pela COHAPAR (Companhia Excelsior de Seguros), afastando,
assim, a legitimidade passiva da seguradora demandada. A
pretensão de reconhecer a natureza pública da apólice, de
afirmar a existência de pool de seguradoras e de atribuir
legitimidade passiva à seguradora recorrida demanda a
reapreciação de cláusulas contratuais e o revolvimento do
conjunto fático-probatório já examinados pelo Tribunal de origem,
o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Agravo interno.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: ff782cc5-3598-4a5c-99a4-adb83cc4abc8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1371483 - PR(2018/0251753-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MADALENA CAMPONEZ DE LIMA CARDOSO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA PAULO RAMOS DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARINA ROLIM SUBTIL
AGRAVANTE
: OTACÍLIO JOSÉ DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: OTAVIO DOMINGOS MOREIRA
AGRAVANTE
: PAULO AFONSO FARIA
AGRAVANTE
: RAMIRO DOS SANTOS CORREA
AGRAVANTE
: SIUMARA APARECIDA BORBA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SOELI ALVES DE FARIA
AGRAVANTE
: VACENA ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
CARMEN GLORIA ARRIAGADA BERRIOS - PR020668
SANDRO RAFAEL BONATTO E OUTRO(S) - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA E OUTRO(S) - RS061655
ENEIDA DE CASSIA CAMARGO - PR044759
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL
SECURITÁRIA.
SEGURO HABITACIONAL. APÓLICE PRIVADA (RAMO 68).
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por mutuários em face de decisão
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de
Documento eletrônico VDA55285849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:21
Código de Controle do Documento: 203706f2-43a8-4487-8a29-110dbddaba20

recurso especial manejado contra acórdão proferido em ação de
responsabilidade obrigacional securitária relativa a seguro
habitacional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos
fatos e das cláusulas contratuais já delineados pelo acórdão
recorrido, é possível, em recurso especial, reconhecer a natureza
pública da apólice (ramo 66), afirmar a existência de pool de
seguradoras e, por consequência, a legitimidade passiva da
seguradora recorrida em ação de responsabilidade obrigacional
securitária de seguro habitacional, afastando-se os óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático-
probatório e na interpretação da apólice de seguro, concluiu que o
contrato dos agravantes está vinculado a apólice privada do ramo
68, não atrelada ao SFH, inexistindo pool de seguradoras e sendo
a responsabilidade securitária exclusiva da seguradora contratada
pela COHAPAR (Companhia Excelsior de Seguros), afastando,
assim, a legitimidade passiva da seguradora demandada. A
pretensão de reconhecer a natureza pública da apólice, de
afirmar a existência de pool de seguradoras e de atribuir
legitimidade passiva à seguradora recorrida demanda a
reapreciação de cláusulas contratuais e o revolvimento do
conjunto fático-probatório já examinados pelo Tribunal de origem,
o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Agravo interno.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Trata-se de agravo interno, interposto por MADALENA CAMPONEZ DE
, contra decisão monocrática, acostada às fls.
LIMA CARDOSO e OUTROS
1254/1257,
e-STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo nobre desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, assim ementado (fl. 991, e-STJ):

Documento eletrônico VDA55285849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:21
Código de Controle do Documento: 203706f2-43a8-4487-8a29-110dbddaba20

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL
SECURITÁRIA - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL (SFH) - APÓLICE
PRIVADA (RAMO 68) - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA - INTELIGÊNCIA DO
VI, DO
- EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE -
ART. 267,
CPC/73
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls.
e-STJ.
1022/1026,
Nas razões de
, as recorrentes
recurso especial (fls.
e-STJ)
1029/1043,
apontam violação aos arts. 6o, VIII; 47 e 54, § 4o do CDC e
do
art. 371
CPC/2015.
, em síntese, a natureza pública da apólice (Ramo 66) e a
Sustentam
legitimidade passiva da seguradora ora agravada.
Contrarrazões às fls.
e-STJ.
1176/1182,
Em juízo prévio de admissibilidade, a Corte de origem negou o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo (art. 1.42 do
) de
CPC/215
fls.
e-STJ.
1168/1173,
, conheceu-se do agravo
Por decisão monocrática (fls.
e-STJ)
1254/1257,
para não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a)
conclusão do Tribunal de origem de que a apólice em questão pertence ao ramo 68
(apólice privada), não estando vinculada ao SFH, inexistindo pool de seguradoras e
sendo a responsabilidade exclusiva da seguradora contratada pela COHAPAR
(Companhia Excelsior de Seguros), o que afasta a legitimidade passiva da recorrida; b)
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do acervo fático-
probatório para alterar o entendimento firmado, o que atrai os óbices das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
Daí o presente
no qual a parte

,
agravo interno (fls.
e-STJ)
1261/1269,
agravante
a ausência de incidência das Súmulas 5 e
por se tratar de
sustenta
7/STJ,
mera revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido; defende a
em razão da atuação, no seguro habitacional,
legitimidade passiva da seguradora
de pool de seguradoras com solidariedade entre si; e invoca a natureza de contrato de
adesão do seguro habitacional, requerendo interpretação mais favorável ao
consumidor, nos termos dos arts. 47 e 54, § 4o do CDC.
Impugnação às fls.
e-STJ.
1274/1279,
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
O agravo interno não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA55285849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:21
Código de Controle do Documento: 203706f2-43a8-4487-8a29-110dbddaba20

Na hipótese, o Tribunal de origem, ao analisar os documentos constantes
1.

dos autos,
que a apólice em questão pertence ao ramo 68 (apólice privada),
concluiu
não estando vinculada ao SFH.
que, nos termos da apólice, não
O acórdão recorrido, ainda, consignou
há pool de seguradoras, sendo a responsabilidade exclusiva da seguradora contratada
pela COHAPAR, que, no caso, seria a Companhia Excelsior de Seguros, e não a Sul
América.
Convém colacionar os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 993/994,
e-STJ):

Insurgem-se os apelantes em face da sentença através da qual a juíza a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no
VI do
art. 267,
por entender que a apelada é ilegítima para figurar no polo passivo da
CPC/73,
ação.
Inicialmente, cumpre observar que a Caixa Econômica Federal informou não
ter interesse jurídico na lide, eis que o contra o dos apelantes pertence ao
(fls.
ramo 68 (apólice privada) e, portanto, não está vinculado ao SFH
).
763/764
Neste contexto, segundo o posicionamento sedimentado pelo STJ no julgamento
dos EDcl. no REsp.
os financiamentos habitacionais "fora do SFH"
1091363/SC,
têm regramento próprio e se submetem às diretrizes estabelecidas pela SUSEP
para os contratos de seguro não se aplicando a eles as normas específicas de
contratos de seguro de financiamentos firmados dentro do Sistema Financeiro
de Habitação.
Por isso, tratando-se de apólices privadas, inexiste a caracterização de um
que se revezam entre si na administração do seguro
pool de seguradoras
habitacional, pulverizando as responsabilidades entre si e partilhando dos riscos
do seguro.
Pelo contrário, nessa modalidade de contratação, a companhia responsável pela
construção, no caso, a COHAPAR, formaliza contrato com uma única
companhia de seguros que se responsabiliza pela cobertura de todos os
mutuários que contrataram em um determinado período.
Assim, nessa hipótese, a seguradora demandada deve ser, exatamente,
aquela constante do contrato e que assumiu a responsabilidade por
de eventuais prejuízos ligados ao imóvel objeto do seguro
efetuar a cobertura
habitacional, não sendo possível aos apelantes escolherem aleatoriamente a
seguradora contra quem pretendem ajuizar a ação.
No presente caso, consoante se observa das informações prestadas pela
COHAPAR (fls.
), a seguradora apelada nunca foi contratada pela
828/854
COHAPAR para garantir os contratos do SFH, sendo que a seguradora
responsável pela liquidação dos sinistros ocorridos nos imóveis
construídos com seus recursos próprios é a Companhia Excelsior de
Seguras.
Documento eletrônico VDA55285849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:21
Código de Controle do Documento: 203706f2-43a8-4487-8a29-110dbddaba20

Portanto, agiu com acerto a magistrada a quo, eis que, faltando elementos que
demonstrem a vinculação da apelada aos contra os de seguro dos apelantes,
não há outra solução senão reconhecer sua ilegitimidade passiva para
responder pelos alegados danos ocorridos nos seus respectivos imóveis.

Como se vê, o órgão julgador, a partir do exame do acervo fático e
probatório dos autos e da interpretação do contrato celebrado entre as partes, afastou
a alegação de legitimidade passiva da recorrida e destacou que a apólice dos
, bem como que a Traditio
insurgentes, ora agravantes, pertence ao ramo privado
Companhia de Seguros não é responsável por tais contratos.
Para derruir as conclusões contidas no
e acolher o inconformismo
decisum
recursal no sentido de verificar a apontada legitimidade passiva
, segundo
ad causam
as alegações vertidas nas razões do apelo extremo, seria imprescindível o reexame de
matéria fática e a análise de cláusulas contratuais, providências vedadas na via estreita
do recurso especial, ante o teor das
.
Súmulas 5 e 7 desta Corte
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. APÓLICES PRIVADAS. COBERTURA FORA
DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. DEMANDA QUE DEVE SER
PROPOSTA EM FACE DA SEGURADORA QUE EFETIVAMENTE ASSUMIU A
RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE
AGRAVO
SEGURO COM A SEGURADORA RÉ. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação
específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o
Tribunal de origem observou que as apólices securitárias referentes aos
imóveis dos autores são todas privadas e não há formação de "pool" de
seguradoras, sendo parte legítima passiva para a ação de responsabilidade
obrigacional securitária apenas a seguradora especificamente responsável
pelos contratos de mútuo. Inviável, portanto, a pretensão dirigida em face
da seguradora demandada, que nunca foi responsável pela cobertura
securitária
dos
imóveis
financiados,
estando
caracterizada
sua
. 3.
ilegitimidade passiva
A modificação do acórdão recorrido demandaria a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providências inviáveis no recurso especial, a teor do
. 4. Agravo interno provido. Decisão
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ
reconsiderada. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.740.002/PR,
DJEN de
)
26/5/2025,
5/6/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. SEGURADORA. ILEGITIMIDADE.
Documento eletrônico VDA55285849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:21
Código de Controle do Documento: 203706f2-43a8-4487-8a29-110dbddaba20

REANÁLISE DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
DECISÃO MANTIDA. NÃO
SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ.
PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal paranaense manteve a sentença de
extinção do feito, sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade passiva
da seguradora ré, observando que a apólice securitária referente ao imóvel
da autora é privada e não há formação de "pool" de seguradoras, sendo
de responsabilidade obrigacional
parte legítima passiva para a ação
securitária apenas a seguradora especificamente responsável pelo contrato de
mútuo. 2. A reanálise do entendimento acerca da legitimidade passiva da
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, fundamentado na apólice e na
3.
prova dos autos, esbarra no óbice das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.549.453/PR,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. SFH. APÓLICE
PRIVADA. CONTRATAÇÃO COM SEGURADORA DISTINTA. ILEGITIMIDADE
AGRAVO
PASSIVA RECONHECIDA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu a
ilegitimidade passiva da Sul América Companhia Nacional de Seguros S/ A,
,
tendo em vista que, tratando-se de apólice privada de seguro habitacional
constatou-se que o ajuste fora celebrado com a Companhia Excelsior de
Seguros, única habilitada a integrar a lide no polo passivo. 2. Com efeito, a
discussão quanto à ilegitimidade passiva da seguradora e à natureza
pública da apólice foi dirimida no acórdão recorrido mediante a
interpretação de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos
autos, cujo reexame, na via estreita do recurso especial, esbarra nos
. 3. Agravo interno improvido.
óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 do STJ
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.368.457/PR,
julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
29/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A discussão
quanto à ilegitimidade passiva da seguradora e à natureza pública da
apólice foi dirimida no acórdão recorrido mediante a interpretação de
cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, cujo
reexame, na via estreita do recurso especial, esbarra nos óbices previstos
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
nas Súmulas 5 e 7 do STJ
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.958.505/PR,
DJe de
)
20/6/2022,
24/6/2022.

Inafastável, no ponto, a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55285849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:21
Código de Controle do Documento: 203706f2-43a8-4487-8a29-110dbddaba20

Logo, verifica-se, no caso, que a decisão singular deve ser mantida com
amparo nos fundamentos e nos precedentes acima alinhavados.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55285849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:21
Código de Controle do Documento: 203706f2-43a8-4487-8a29-110dbddaba20

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.371.483 / PR
Número Registro: 2018/0251753-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008008920088160078 1609146 1609146001 1609146002 1609146003 4342008 8008920088160078
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MADALENA CAMPONEZ DE LIMA CARDOSO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA PAULO RAMOS DE SOUZA
AGRAVANTE : MARINA ROLIM SUBTIL
AGRAVANTE : OTACÍLIO JOSÉ DE MEDEIROS
AGRAVANTE : OTAVIO DOMINGOS MOREIRA
AGRAVANTE : PAULO AFONSO FARIA
AGRAVANTE : RAMIRO DOS SANTOS CORREA
AGRAVANTE : SIUMARA APARECIDA BORBA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SOELI ALVES DE FARIA
AGRAVANTE : VACENA ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
CARMEN GLORIA ARRIAGADA BERRIOS - PR020668
SANDRO RAFAEL BONATTO E OUTRO(S) - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Documento eletrônico VDA55530007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:00
Código de Controle do Documento: b08dce7b-8ab2-4e66-beba-60ef697b254c

ADVOGADOS : MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA E OUTRO(S) - RS061655
ENEIDA DE CASSIA CAMARGO - PR044759
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MADALENA CAMPONEZ DE LIMA CARDOSO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA PAULO RAMOS DE SOUZA
AGRAVANTE : MARINA ROLIM SUBTIL
AGRAVANTE : OTACÍLIO JOSÉ DE MEDEIROS
AGRAVANTE : OTAVIO DOMINGOS MOREIRA
AGRAVANTE : PAULO AFONSO FARIA
AGRAVANTE : RAMIRO DOS SANTOS CORREA
AGRAVANTE : SIUMARA APARECIDA BORBA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SOELI ALVES DE FARIA
AGRAVANTE : VACENA ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
CARMEN GLORIA ARRIAGADA BERRIOS - PR020668
SANDRO RAFAEL BONATTO E OUTRO(S) - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA E OUTRO(S) - RS061655
ENEIDA DE CASSIA CAMARGO - PR044759
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55530007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:00
Código de Controle do Documento: b08dce7b-8ab2-4e66-beba-60ef697b254c

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:00
Código de Controle do Documento: b08dce7b-8ab2-4e66-beba-60ef697b254c